Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-14.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DO CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTILHA DE BENS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS.
1. A presunção de veracidade de hipossuficiência da parte pode ser afastada com acervo probatório suficiente a indicar a sua condição de arcar com as custas do processo e os honorários de advogado.
2. Admite-se a alienação dos direitos possessórios sobre imóvel pendente de regularização.
3. São devidos aluguéis pelo condômino que usa com exclusividade o imóvel comum já partilhado.
4. Em procedimento de jurisdição voluntária, a litigiosidade, caracterizada pela resistência ao pedido, justifica a condenação em honorários de sucumbência.